Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - PACOTE TURÍSTICO (PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM). CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA AÉREA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
2. Narram os autores que, em 31/12/2018, adquiriram passagens aéreas de ida (23/04/2019) e volta (28/04/2019), partindo de Brasília com destino Fortaleza, sem escalas ou conexões. Segundo eles, o primeiro voo foi alterado unilateralmente e sem aviso prévio, sendo nele incluídas conexões, o que causou o aumento do tempo de viagem em quinze horas, o atraso na chegada a Fortaleza e perda de diária de hotel em Jericoacoara. Afirmam que o voo de retorno foi cancelado e que foram obrigados a adquirir passagem em outra empresa aérea para voltar a Brasília. Requereram a condenação da empresa ré na devolução da quantia paga pelas passagens aéreas, no reembolso dos valores pagos pela diária não usufruída e pela passagem de retorno, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na devolução da quantia referente à diária de hotel não usufruída, na restituição do valor gasto para aquisição de nova passagem de volta e no pagamento de indenização por danos morais. O presente recurso visa à condenação da empresa na devolução dos valores referentes às passagens aéreas originalmente adquiridas e à majoração da quantia arbitrada a título de danos morais.
4. O dano material decorrente do descumprimento de contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem. Incontroverso o fato de que o voo 6374, de 23/04/2019, partindo de Brasília com destino a Fortaleza foi cancelado e os autores foram realocados em outro voo, este com conexões, o que causou atraso na chegada ao destino (ID 16514360 - Pág. 6). Entretanto, apesar de não terem embarcado no voo inicialmente contratado, o serviço foi prestado e os autores chegaram ao seu destino, ainda que com atraso. Dessa forma, cumprida essa parte do contrato, não há que se falar em devolução da quantia paga.
5. Por sua vez, restou comprovado que o voo 6375, de 28/04/2019, com destino a Brasília, também foi cancelado (ID 16514360 - Pág. 43) e que os autores adquiriram passagem em outra companhia aérea para finalizar a viagem (ID 16514364 - Pág. 1). Considerando que a sentença condenou a ré no pagamento da quantia desembolsada para aquisição do novo bilhete, ordenar a devolução da quantia paga pelo bilhete não utilizado implicaria aplicação de penalidade em dobro, fazendo com que os autores usufruíssem do serviço sem qualquer contraprestação.
6. No tocante aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, a alteração unilateral da primeira parte do contrato, com acréscimo exagerado no tempo de viagem, e o cancelamento do voo de retorno causaram sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias).
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. No caso, duas circunstâncias devem ser consideradas para o arbitramento do valor da indenização por danos morais. A primeira é que houve o cancelamento do voo direto para Fortaleza, com realocação dos passageiros em outro voo com conexão em São Paulo com duração de aproximadamente 10 horas, o que causou o aumento do tempo de viagem em 14 horas e o atraso de 11 horas na chegada a Fortaleza. A segunda é que houve também cancelamento do voo de retorno sem qualquer indicativo de realocação, o que obrigou os autores a adquirirem nova passagem para retornar a Brasília.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 3.000,00 para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para majorar o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 para cada autor.
11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.